Tribunal: TJMT
Processo: 1010074-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jakson dos Santos Pereira, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu-MT, consistente na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente.
O Impetrante sustenta, em síntese: a) excesso de prazo para designação de audiência de instrução e julgamento; b) fundamentação inidônea do decreto constritivo; c) a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente; d) ofensa aos princípios da proporcionalidade e adequação; d) suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão (Id. 419609861).
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, com o intuito de que seja revogada a prisão preventiva, mediante a aplicação de cautelares alternativas. No mérito, requer seja confirmada a ordem.
Anexou documentos (Ids. 41960982/d41960989).
A priori, o inconformismo não prospera.
I – Inicialmente, quanto ao alegado excesso de prazo, trata-se de tese que deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente aritméticos (matemáticos).
Na hipótese dos autos, dos documentos que instruem a inicial não desponta, a priori, a propalada morosidade na tramitação do processo ou eventual inércia do Estado-Juiz na sua condução, valendo salientar que fatores presentes nos autos, sobretudo a necessidade de se suspender a realização de atos presenciais para se evitar a contaminação por COVID-19, justificam o prolongamento do andamento processual por período superior àquele previsto em lei.
Nesse ponto, sobreleva frisar que o adiamento de atos que reclamam a presença das pessoas visa preservar a vida e a saúde das pessoas, inclusive das confinadas em unidades prisionais. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação do COVID-19.
Assim, na análise perfunctória que se faz possível nessa fase do processo, constata-se que o Magistrado tem promovido a celeridade processual dentro das possibilidades do caso em concreto e dos efeitos causados pela pandemia mundial do novo corona vírus, cenário singular que não configura omissão ou desídia do agente estatal.
II - Prosseguindo, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Dos autos se extrai que o paciente, agindo em concurso de pessoas, mediante emprego de grave ameaça exercida com uso de simulacro de arma de fogo, adentrou, à luz do dia, a residência da vítima Neuzalina Rodrigues da Silva, oportunidade em que rendeu os moradores, subtraindo, em seguida, 1 veículo S-10 Chevrolet, placa NVT-0107, 2 aparelhos televisores e 2 aparelhos celulares, avaliados em aproximadamente R$45000,00.
Evidente, portanto, a gravidade concreta do delito.
Frise-se, ainda, a observação feita pelo Magistrado, na decisão que manteve a medida extrema, aduzindo que, na sequência, o paciente empreendeu fuga automobilística, e posteriormente a pé, embrenhando-se por imóveis rurais já no limite territorial de Rondonópolis, motivo pelo qual foi necessária perseguição pela guarnição por vários quilômetros, circunstância que demonstra, no mínimo, destemor e audácia do paciente ante ordem das autoridades policiais.
Não se pode desconsiderar, ainda, que o Paciente responde a 2 ações penais (Id. 27708481) - uma por Tráfico de drogas e uma por Violência doméstica (Cód. 53874 e 59706 – em trâmite na Comarca de Alto Garças-MT), fato que, somado a gravidade concreta do delito aqui tratado, evidencia não só a periculosidade social do paciente, mas a real possibilidade de, solto, reiterar em condutas delitivas.
Apenas por registro, segundo reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça, embora anotações criminais não sejam válidas para consideração de antecedentes ou de agravantes, denotam o risco de reiteração delitiva e autorizam a preventiva para se garantir a ordem pública. Nesse sentido, destaco HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019).
Sobre a matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo no. 6, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Se é assim, entendo, a prori, que os fatos estão a demonstrar a necessidade da garantia da ordem pública, o que constitui motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.
III – Em relação à existência de predicados pessoais favoráveis como ocupação lícita e residência fixa, é certo que eles não são, por si sós, suficientes para impedir a imposição da custódia cautelar, sobretudo quando presentes seus requisitos e pressupostos autorizadores, como parece ser a hipótese dos autos.
Sobre a matéria, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal preleciona: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
IV – No que tange à alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e adequação, os argumentos trazidos não têm o condão de autorizar a concessão da ordem, pois, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena, eventuais causas de diminuição e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
V - Finalmente, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator